Tribunal: STF
Processo: HC 188751
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Cruzeiro do Sul/MG, no processo nº 0003227-62.2020.8.13.0453, determinou a prisão preventiva do paciente, ante os crimes dos artigos 215-A (importunação sexual) e 344 (coação no curso do processo) do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoridade, aludindo a depoimento da vítima por meio do qual narrou ter sofrido reiteradas importunações sexuais, consistentes em apalpamento das nádegas, retirada de alça de vestido para tocar os seios e carícias na perna. Destacou relato sobre propostas do pai para que praticassem sexo e ameaças no sentido de, caso ela namorasse, mataria o casal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, observado o risco de reiteração delitiva.
    Em 15 de maio de 2020, indeferiu pedido voltado ao afastamento da prisão. Sublinhou que o paciente, tendo ciência de haver a vítima comunicado os fatos às autoridades, investiu contra ela, tentando atropelá-la. Disse insuficiente, para fins de revogação da prisão, a retratação da ofendida, reportando-se ao teor de declarações anteriores e a informações da conselheira tutelar que acompanhou o depoimento, a indicarem haver sofrido coação, considerada a dependência econômica da mãe em relação ao paciente. Salientou depoimento de testemunhas, a corroborar a versão apresentada pela vítima. Ressaltou encontrar-se o paciente foragido. Frisou inviável o afastamento da custódia em virtude da pandemia de covid-19, considerada a adoção, nos estabelecimentos prisionais, de providências necessárias para evitar contágio. Teve imperiosa a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 584.432.
    Os impetrantes sustentam ilegal a prisão preventiva, apontando a retratação da vítima. Aduzem viável a substituição por recolhimento domiciliar, em razão da situação de emergência que assola o País. Afirmam integrar o paciente grupo de risco, no que idoso – 60 anos de idade – e cardiopata.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a observância da prisão domiciliar.
    2. O Juízo, ao deixar de acolher pedido de revogação da prisão preventiva, concluiu insuficiente, ao afastamento da custódia, a retratação da vítima, referindo-se ao teor de declarações anteriores e a informações da conselheira tutelar que acompanhou o depoimento, a indicarem ter sofrido coação, considerada a dependência econômica da mãe em relação ao paciente. Destacou depoimento de testemunha a corroborar o relato anterior. Ressaltou que o paciente, tendo ciência de haver a vítima comunicado os fatos a autoridades, investiu contra ela, tentando atropelá-la com veículo automotor.
    A crise sanitária decorrente no novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Embora seja idoso e cardiopata, verifica-se estar o paciente foragido, não cumprido mandado de prisão, valendo notar ter o Juízo assentado a adoção, nos estabelecimentos prisionais, de providências voltadas a evitar o contágio.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator